Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-18.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002002-18.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SIDELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TEMA 516/STJ. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO INCORPORADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.086/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o autor, servidor público municipal aposentado, objetiva a condenação do Município de Água Fria ao pagamento de indenização pelo não usufruto de licenças-prêmios durante a atividade funcional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve prescrição da pretensão do autor; (ii) definir se o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio depende de previsão legal expressa ou de requerimento administrativo; e (iii) verificar se houve quitação dos valores reclamados pelo servidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pleitear a indenização tem início na data da aposentadoria do servidor, nos termos da tese jurídica firmada no Tema 516 do STJ, estando a ação ajuizada tempestivamente.

4. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria é devida mesmo sem previsão legal local expressa ou prévio requerimento administrativo, conforme tese firmada no Tema 1.086 do STJ, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5. O conjunto probatório demonstra que o autor aderiu ao Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), instituído pela Lei Municipal nº 53/2015, o qual previa expressamente a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas. No relatório de adesão ao programa consta, inclusive, a previsão do pagamento das três licenças objetos da lide, circunstância que torna incontroverso o direito pleiteado.

6. O Município não apresentou qualquer comprovante hábil a demonstrar o pagamento da indenização postulada pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente o mero registro no “Termo de Verbas Finais” apresentado.

7. A sentença de procedência está em consonância com a jurisprudência consolidada, a legislação aplicável e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima do servidor público.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento
:

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios adquiridas e não usufruídas, ainda que ausente previsão legal local ou requerimento administrativo.

O termo inicial do prazo prescricional para pleitear tal indenização é a data da aposentadoria.

O ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas indenizatórias incumbe ao ente público, sendo ineficaz, para tal fim, a simples juntada de Termo de Verbas Finais desacompanhado de comprovantes bancários.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8002002-18.2021.8.05.0109
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
, e como apelado
JOSÉ GOMES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.